Tribunal: TJPA
Processo: 0002291-45.2015.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL ? LIVRAMENTO CONDICIONAL ? FALTAS GRAVES ? REQUISITO SUBJETIVO ? AUSÊNCIA ? FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA ? DECISÃO AGRAVADA ARRIMADA NO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, apesar das faltas graves não interromperem o prazo para a obtenção de livramento condicional, ex-vi a Súmula nº 441 daquele Sodalício, as faltas disciplinares praticadas no decorrer da execução penal justificam o indeferimento do referido benefício, pelo inadimplemento do requisito subjetivo.2. Assim sendo, não se aplicando limite temporal à análise do requisito subjetivo, deve ser considerado todo o período de execução da pena, a fim de se verificar o comportamento carcerário do apenado, mormente como no caso dos autos, em que o mesmo cometeu dois novos ilícitos no curso da execução da pena, tendo sido preso em flagrante por ambos em 26.01.2014 e 27.04.2016, respectivamente.3. Agravo conhecido e improvido.

Inteiro teor:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROCESSO N°.: 0002291-45.2015.814.0401.
COMARCA DE ORIGEM: Belém (Vara de Execução Penais)
AGRAVANTE: Mauro Bentes Pinheiro (Def. Púb. José Patrício dos Santos Teixeira).
AGRAVADO: A Justiça Pública.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Francisco Barbosa de Oliveira.
RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - LIVRAMENTO CONDICIONAL - FALTAS GRAVES - REQUISITO SUBJETIVO - AUSÊNCIA - FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA -
DECISÃO AGRAVADA ARRIMADA NO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1. Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, apesar das faltas graves não interromperem o prazo para a obtenção de livramento condicional,
ex-vi
a Súmula nº 441 daquele Sodalício,
as faltas disciplinares praticadas no decorrer da execução penal justificam o indeferimento do referido benefício, pelo inadimplemento do requisito subjetivo
.
2. Assim sendo, não se aplicando limite temporal à análise do requisito subjetivo, deve ser considerado todo o período de execução da pena, a fim de se verificar o comportamento carcerário do apenado, mormente como no caso dos autos, em que o mesmo cometeu dois novos ilícitos no curso da execução da pena, tendo sido preso em flagrante por ambos em 26.01.2014 e 27.04.2016, respectivamente.
3. Agravo conhecido e improvido.
Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, encerrada aos 27 dias do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

interposto por
MAURO BENTES PINHEIRO,
representado pelo Defensor Público José Patrício dos Santos Teixeira, irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/Pa (
fls. 13/14-v
), que indeferiu o pleito de concessão do livramento condicional formulado pelo apenado com fundamento na ausência dos requisitos satisfatórios.

Argumenta que o sentenciado está cumprindo um total de onze anos de prisão, tendo preenchido o requisito temporal/objetivo para a obtenção do indigitado beneplácito, alcançado em 25.09.2019, conforme consta na certidão carcerária juntada aos autos originários.

Aduz que a referida certidão é o único documento nos autos que atesta a conduta do recorrente, ressaltando, ainda, que a falta de comprovação da reparação do dano ou sua impossibilidade de fazê-lo e demais requisitos do art. 83, incisos III e IV, não constituem fundamento para o indeferimento do pleito.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de que seja reconhecido o bom comportamento carcerário do agravante, com a consequente concessão do benefício almejado por estarem satisfeitos os requisitos objetivos e subjetivos.

Em contrarrazões (
fls. 10/11
), o
Parquet
pugnou pelo provimento do agravo, deferindo-se o pleito de livramento condicional.

À
fl. 16
, o juízo
a quo
manteve a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (
fls. 25/27
)

pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurge-se o agravante contra a decisão proferida pelo juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém, que indeferiu seu pedido de livramento condicional.

Segundo dispõe o art. 83 do CP, c/c art. 131 da LEP, para ser beneficiado com a concessão do aludido benefício, o apenado deve preencher o requisito objetivo, referente ao tempo de cumprimento da pena, bem como o subjetivo, concernente à comprovação de seu bom comportamento carcerário, sendo que,
in casu,
o juiz
a quo
, assim decidiu,
verbis
:
¿
Conquanto tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício, o apenado não satisfaz o requisito subjetivo, já que descumpriu as condições do regime aberto, sendo preso em flagrante em 27/04/2016, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN.
(...)
Como se infere dos autos, o histórico carcerário do apenado é conturbado por faltas graves e indisciplina, situação que é incompatível com o comportamento satisfatório.
Nesse caso, com base na pacífica jurisprudência do STJ, torna-se imperiosa a negativa do benefício de livramento condicional. (...)
Aliás, cumpre dizer, lamentavelmente, o ¿bom comportamento¿ nas certidões carcerárias da SEAP é atestado sem qualquer critério. É a praxe do sistema penal. Latrocidas, líderes de motins, foragidos, líderes de organizações criminosas, inexplicavelmente, são classificados como apenados de ¿bom comportamento¿ pela SEAP. Quiçá menos de um por cento das certidões ateste mau comportamento. Isso prejudica severamente o trabalho do Poder Judiciário. Daí por que, sobretudo por este motivo, o fato de constar ¿bom comportamento¿ não é vinculante.
(...)
Daí por que, na hipótese dos autos, sendo desfavorável o histórico carcerário do apenado, e não tendo demonstrado quaisquer dos requisitos do art. 83, inciso III, tampouco do inciso IV e Parágrafo único do CP, impõe-se o indeferimento do livramento condicional.
Diante do exposto, INDEFIRO, pois, o pedido.
(...)¿

Assim, extrai-se que o juízo
a quo
decidiu pelo indeferimento do pedido de livramento condicional arrimado em seu livre convencimento motivado, diante do contexto dos autos, de onde emerge não ter sido cumprido pelo apenado o requisito subjetivo para auferir tal benefício, não merecendo prosperar a insurgência do mesmo, pois a decisão agravada apresenta-se fundamentada.

Ademais, segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, apesar das faltas graves não interromperem o prazo para a obtenção de livramento condicional,
ex-vi
a Súmula nº 441 daquele Sodalício, as faltas disciplinares praticadas no decorrer de toda a execução penal justificam o indeferimento do benefício, pelo não preenchimento do requisito subjetivo.

Assim sendo,
não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser considerado todo o período de execução da pena
, a fim de se analisar o comportamento carcerário do apenado, mormente como no caso dos autos, em que o mesmo praticou faltas graves, entre elas o cometimento de novos ilícitos, tendo sido preso em flagrante em 26.01.2014 e 27.04.2016, conforme atesta o histórico carcerário de
fls. 05/08
, inviabilizando, portanto, a concessão do livramento condicional, nos termos do art. 83, inc. III, do CP.

Nesse sentido,
verbis
:
STJ:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA. QUATRO FALTAS GRAVES.
DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA DO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que o cometimento de falta grave no curso da execução, conquanto não interrompa o lapso temporal para o livramento condicional (Súmula 441/STJ), pode impedir a concessão do benefício, por ausência do requisito subjetivo, nos termos do art. 83, III, do CP.
II - Na hipótese vertente, as instâncias ordinárias indeferiram o pedido de livramento condicional com fundamento na ausência de requisito subjetivo, porquanto o paciente praticou quatro faltas graves, das quais duas foram de fuga e as outras duas, cometimento de novos crimes.
III - Também é firme o posicionamento desta Corte Superior no sentido de que é inviável, em sede de habeas corpus, desconstituir a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias sobre o não preenchimento do requisito subjetivo para o livramento condicional ou outro benefício, uma vez que tal providência implica reexame do conjunto fático-probatório dos autos da execução, procedimento incompatível com os estreitos limites da via eleita. Precedentes.
IV - No presente agravo regimental não foram impugnados os fundamentos da decisão agravada, nem tampouco foram apresentados argumentos aptos a modificá-la.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 475.608/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 19/02/2019)
STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. HISTÓRICO CARCERÁRIO. FALTA GRAVE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO.
AFASTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte pacificou o entendimento segundo o qual, apesar de a falta grave não interromper o prazo para a obtenção de livramento condicional, Súmula n. 441 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, as faltas disciplinares praticadas no decorrer da execução penal justificam o indeferimento do benefício, pelo inadimplemento do requisito subjetivo.
2. Cumpre ressaltar, que não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado, mormente como no caso dos autos, em que o sentenciado praticou novo delito em data não muito remota.
3. O afastamento dos fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias quanto ao mérito subjetivo do paciente demandaria o reexame de matéria fático-probatória, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 458.687/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 08/11/2018)
TJMG: AGRAVO EM EXECUÇÃO - LIVRAMENTO CONDICIONAL - FALTA GRAVE - AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO - REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. Apesar de não interromper o prazo para a concessão do benefício do livramento condicional, o cometimento de falta grave pelo apenado revela um comportamento prisional insatisfatório, e implica, portanto, falta de requisito subjetivo para o alcance do benefício. (TJMG - Agravo em Execução Penal 1.0261.17.002622-1/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Cézar Dias , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/02/2019, publicação da súmula em 12/03/2019)

Logo, vê-se não merecer qualquer reparo a decisão vergastada, razão pela qual impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, para manter a decisão
a quo
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, 27 de outubro de 2020.
Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora